Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750834-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES IMPETRANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Araújo da Silva Júnior, em favor de Alkyanna Marques Soares, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0732601-48.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva da paciente e contra alegada omissão na análise de pedido de revogação da prisão cautelar. Determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, do relatório policial e da manifestação do Ministério Público sobre o pedido de prisão preventiva e da denúncia. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator